Tribunal: TJSP
Processo: 1010984-09.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010984-09.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADRIANO
FERNANDES
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-09.2018.8.26.0224 -Voto no 37.067
2
APELAÇÃO No 1010984-09.2018
APELANTE: Adriano Fernandes Oliveira
APELADA: Nextel Telecomunicações Ltda.
COMARCA: Guarulhos 2a Vara Cível
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
pedido de indenização por dano moral decorrente de inscrição em
órgão de proteção ao crédito. Relação jurídica comprovada pela
Ré. Regularidade da inscrição. Condenação do Autor ao
pagamento de um salário mínimo sem a correspondente
fundamentação. Ordem revogada. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.067
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito fundado em contrato de telefonia,
cumulada com pedido de indenização por dano moral. O
magistrado, Doutor Rodrigo de Oliveira Carvalho, considerou
comprovadas a existência da relação jurídica e a efetiva prestação
dos serviços de telefonia. Imputou ao Autor as verbas de
sucumbência com honorários advocatícios fixados em R$1.000,00,
observada a gratuidade de justiça.
Apela o Autor apontando a nulidade
da sentença. Diz que não foi intimado pessoalmente a depor e
insiste na inexigibilidade dos débitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-09.2018.8.26.0224 -Voto no 37.067
3
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e respondido.
É o relatório.
Adriano Fernandes Oliveira afirma
ter se surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito pela Nextel Telecomunicações Ltda. Diz que
mantém relação jurídica com a empresa de telefonia, mas nega o
inadimplemento das faturas.
A Ré comprovou a existência dos
débitos e a efetiva prestação dos serviços mediante a juntada das
faturas de consumo.
O Autor não impugnou de forma
específica as faturas de consumo e, intimado a prestar depoimento
pessoal, não compareceu à audiência.
Ele alega que não recebeu a
intimação pessoal, mas a carta foi remetida ao endereço descrito na
inicial e o aviso de recebimento assinado por um funcionário do
edifício, nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do CPC.
E
cumpria
ao
Autor
informar
eventual mudança de endereço, nos termos do art. 273, parágrafo
único, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010984-09.2018.8.26.0224 -Voto no 37.067
4
Sem prova do pagamento, o crédito é
exigível e a inscrição do nome do Autor no cadastro de
inadimplentes configura exercício regular de direito, do qual não
resulta o dever de indenizar.
O inadimplemento voluntário do
contrato, ou seu cumprimento imperfeito, com inobservância do
modo e do tempo convencionados, autorizam a inscrição do nome
do devedor nos cadastros do SERASA, SPC e outras entidades de
proteção ao crédito, com objetivo de resguardar o comércio, a
indústria e os prestadores de serviços dos maus pagadores. Saliente-
se que referidas instituições constituem bancos de dados
devidamente autorizados pelo Código de Defesa do Consumidor,
em seu artigo 44 e se assentam em base constitucional (art. 5.o,
LXXII, CF).
Por fim, no dispositivo da sentença,
há condenação do Autor ao pagamento de um salário mínimo sem a
correspondente fundamentação no corpo da decisão, ficando
revogada a determinação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para revogar a condenação do Autor ao
pagamento de um salário mínimo.
Pedro Baccarat
Relator